Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. Razões de decidir.
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos mencionados, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do §4o, do art. 50 do CC.
3.1. Na hipótese em análise, a parte exequente não comprovou que a existência de grupo econômico pela executada, nem mesmo a responsabilidade da ex-sócia em relação à dívida exequenda. Não foram apresentadas provas suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.
3.2. A insolvência da pessoa jurídica e a ausência de envio de declarações à Receita Federal pela empresa executada não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica.
3.3. A responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas e obrigações da sociedade, no caso do art. 1.052 do Código Civil, está relacionada ao limite do valor não integralizado, além de exigir prova da efetiva ausência de integralização ou transferência do patrimônio aos sócios.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil”.

_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 50 e 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733727-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024.